Tribunal: TCU
Processo: 031.828/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas de sócio administrador de farmácia, em decorrência de irregularidades ocorridas no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Maycon Bermond Avila, ex-sócio administrador da Drogaria Alfredense Ltda. - EPP/Drogaria Alfredo Chaves, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 4677/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo e aos demais interessados.